Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-53.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002196-53.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 706.583.581-20 (EMBARGANTE), DANIELA PAES DE BARROS - CPF: 854.879.881-53 (ADVOGADO), SUZANA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 042.572.551-02 (EMBARGANTE), GOMES VIEIRA SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 18.022.745/0001-17 (EMBARGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), ANDREIA RODRIGUES MACEDO - CPF: 763.177.301-72 (EMBARGADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA - CNPJ: 33.005.364/0001-13 (EMBARGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA - CNPJ: 33.005.364/0001-13 (EMBARGANTE), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), ANDREIA RODRIGUES MACEDO - CPF: 763.177.301-72 (EMBARGANTE), ROBSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 706.583.581-20 (EMBARGADO), DANIELA PAES DE BARROS - CPF: 854.879.881-53 (ADVOGADO), SUZANA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 042.572.551-02 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSBORDAMENTO DE ÁGUA EM APARTAMENTO – RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDOMÍNIO EMBARGANTE E A EMPRESA TERCEIRIZADA – MANTIDO O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE AFASTOU A RESPONSANBILIDADE SOLIDÁRIA DA SÍNDICA EMBARGANTE – ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – OMISSÃO ACERCA DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS -

SEM GUARIDA A IRRESIGNAÇÃO - ESCLARECIMENTOS SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA SÍNDICA EMBARGANTE – ACÓRDÃO RETIFICADO EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE
.

O artigo 1.022 do diploma processual civil dispõe que o Recurso de Embargos de Declaração é cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Está devidamente consignado no acórdão combatido que a síndica Embargante não deve ser condenada, solidariamente, à reparação os danos sofridos pelos Embargados, pois não incorreu nas hipóteses do art. 1.348 do Código Civil.

O critério de fixação dos honorários advocatícios adotados no julgamento do Apelo, em decorrência da reforma parcial da sentença, não se enquadra em vício de omissão, mas sim, em rediscussão da matéria, o que não é admitido via Aclaratórios.

Quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado da síndica Embargante, não há falar em vício de omissão (art. 1.022, I, CPC), mas, para evitar tumulto processual futuro, necessário esclarecer que o capítulo da sentença que julgou improcedente a responsabilidade solidária da síndica foi mantido por esta Corte. Por consectário lógico, fica mantida a condenação dos Autores/Embargados ao pagamento dos honorários advocatícios tal como fixado na Instância singela.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARÇÃO N.º 1002196-53.2019.8.11.0041

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Condomínio Residencial Ana Paula
e pela síndica
Andréia Rodrigues Macedo
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Apelo interposto por
Robson Ribeiro de Souza e Suzana Pereira de Araújo
.

Os Embargantes alegam
que a responsabilidade solidária do Condomínio não deve prevalecer, uma vez que foi reconhecido por esta Relatora todos os esforços dispensados pela síndica para a solução do imbróglio, administrativamente.

Assevera que a síndica nada mais é do que o “condomínio em pessoa” e que ao admitir a falta de negligência, imprudência e imperícia na conduta da dirigente, não há falar em responsabilidade solidária do Condomínio pelos danos causados no imóvel dos Embargados, tampouco em falta de fiscalização da obra externa (telhado). Logo, contraditório o aresto.

A omissão, segundo os Embargantes, consiste
na fixação dos honorários advocatícios sobre percentual do valor da causa, ao invés do percentual sobre o valor da condenação.

Aduzem, também, omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado da síndica
Andréia Rodrigues Macedo
, já que os pedidos formulados contra ela foram julgados improcedentes.

Firme nesses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios.

Intimados, os Embargados
Robson Ribeiro de Souza e Suzana Pereira de Araújo
não apresentaram contraminuta.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que os Embargados (
Robson Ribeiro de Souza e Suzana Pereira de Araújo
) interpuseram Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais
, julgou improcedente a pretensão inicial em relação aos Embargantes

(
Condomínio Residencial Ana Paula e Andréia Rodrigues Macedo
) e condenou os Embargados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observadas as disposições do art. 98, § 3º, do CPC.

Em relação à empresa
Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou-a ao pagamento de R$ 1.354,32 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos) a título de indenização por dano material, com acréscimo de correção monetária (INPC) e juros moratórios (1% ao mês), ambos a contar do evento danoso.

Além disso, condenou a empresa prestadora de serviços ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de correção monetária (INPC) desde o arbitramento e juros de mora (1% ao mês) a

partir da data do evento danoso.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% do valor da condenação, cuja exigibilidade foi mantida suspensa em relação aos Recorrentes, nos termos do art. 98, § 3.º do CPC.

Nas razões do Apelo, os Embargados alegaram
que os Embargantes são responsáveis solidários com a empresa
Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME
pelos danos causados em seu apartamento, haja vista a má-prestação dos serviços contratados pelo Condomínio.

Afirmaram que o Condomínio e a síndica não fiscalizaram as obras que estavam sendo realizadas no telhado, falharam ao não exigir a vedação provisória dos buracos que foram abertos e, sobretudo, na realização da pintura da sacada do imóvel do casal.

Asseguraram que os danos materiais não se resumiam em R$ 1.354,32 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), como entendeu o Juiz singular, pois os orçamentos feitos (pintura e mão-de-obra) alcançam a cifra de R$ 6.599,97 (seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos).

Frisaram ser indispensável a majoração desta verba indenizatória para R$ 41.251,55 (quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), a fim de que possam executar a pintura e adquirir novos móveis para substituir os que foram danificados.

A respeito do valor da indenização por dano moral, aduziram que o Juiz
a quo
desconsiderou a existência de duas pessoas no polo ativo da demanda, razão porque a verba deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Firme nesses argumentos, pediram a reforma da sentença. De modo alternativo, no que se refere à pintura interna do apartamento, requereram a condenação da parte adversa ao pagamento da obrigação de fazer.

Na sessão de julgamento realizada em 25/08/2021, esta Câmara, à unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso para: i) fixar a responsabilidade solidária do
Condomínio Residencial Ana Paula
e da empresa
Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME
em relação os danos causados aos Apelantes; ii)

condenar os Apelados
Condomínio Residencial Ana Paula e Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME
à obrigação de fazer que consiste em reparar os prejuízos causados nos móveis do quarto do casal, os quais constam no laudo pericial, cujo valor será apurado na fase de liquidação de sentença; iii) majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos morais, com a ressalva de que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é para cada Apelante.

Diante da reforma da sentença, inverteu-se o ônus da sucumbência com a condenação dos Apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A ementa está assim redigida (ID. 94789036):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSBORDAMENTO DE ÁGUA EM APARTAMENTO - DANOS CAUSADOS PELA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SÍNDICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDOMÍNIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES GASTOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPARAÇÃO DOS DANOS NA MOBÍLIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

A responsabilidade civil da síndica ocorre quando as atribuições do cargo não são cumpridas adequadamente, ocasionando prejuízos aos condôminos ou a terceiros. O conjunto probatório demonstra que o imbróglio no apartamento dos Apelantes não decorreu da inobservância das atribuições inerentes à síndica.

No entanto, considerando que os danos foram ocasionados pelos problemas originados na área comum do Condomínio, inconteste a responsabilidade solidária deste em reparar os prejuízos experimentados pelos Recorrentes.

O pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 41.251,55 (quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), está desacompanhado de provas, seguras e incontestes, que demonstrem o valor efetivamente gasto para a aquisição de nova mobília. Esta situação, evidentemente, afasta o pleito indenizatório.

A obrigação de fazer, que consiste no reparo dos danos causados na mobília do quarto do casal, deve ser imposta aos Apelados, já que comprovado o nexo de causalidade com os danos. O valor a ser despendido deverá ser apurado em liquidação de sentença, já que não foi indicado pelo Expert o valor de cada bem.

Considerando a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa da Recorrida, as condições financeiras das partes, bem como a dúplice finalidade do instituto, infere-se que R$ 10.000,00 (dez mil reais) é a quantia adequada para indenizar o dano moral, com a ressalva de 50% desse valor é para cada Apelante.

Inconformados, o
Condomínio Residencial Ana Paula
e a síndica
Andréia Rodrigues Macedo
opuseram estes Embargos de Declaração visando sanar vício de omissão e contradição.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Conforme consignado do acórdão combatido, ao ajuizar a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais
os Embargados (
Robson Ribeiro de Souza e Suzana Pereira de Araújo
)
requereram a condenação solidária de
todas
as pessoas do polo passivo ao pagamento de indenização pelos danos materiais, ou seja, a empresa terceirizada
Gomes Vieira Serviços E Locações Ltda - ME,
o
Condomínio Residencial Ana Paula
e a síndica
Andréia Rodrigues Macedo.

Ainda, nas razões do Apelo, reafirmaram que os Embargantes (
Condomínio Residencial Ana Paula e a síndica Andréia Rodrigues Macedo
) são responsáveis solidariamente com a empresa Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME pelos danos causados em seu apartamento, haja vista a má-prestação dos serviços contratados pelo Condomínio.

Ressaltaram, nesse aspecto, que o Condomínio e a síndica deixaram de fiscalizar as obras que estavam sendo realizadas no telhado pela empresa
Gomes Vieira Serviços E Locações Ltda - ME
, deixando de exigir a vedação provisória dos buracos que foram abertos e a pintura da sacada do imóvel dos Embargados.

Ao analisar detidamente o caso, concluí que a Embargante
Andréia Rodrigues Macedo

não
deve ser condenada em reparar os danos sofridos pelos Embargados porque, de acordo com o art. 1.348 do Código Civil, a responsabilidade civil do síndico ocorre apenas quando as atribuições do cargo não são cumpridas adequadamente, ocasionando prejuízos aos condôminos ou a terceiros.

Nesse aspecto, está consignado no aresto que a Embargante
Andréia Rodrigues Macedo
, enquanto síndica, não foi omissa em resolver o problema apresentado no apartamento dos Embargados, tampouco agiu com negligência, imprudência ou imperícia no exercício do seu cargo frente aos danos narrados pelo casal de moradores.

Esta situação, no entanto, não conduz ao afastamento da responsabilidade do Embargante
Condomínio Residencial Ana Paula
porque, conforme exposto por esta Relatora no acórdão, os danos causados no apartamento dos Embargantes decorreram de problemas originados no telhado/terraço, ou seja, na área comum do Condomínio (art. 1.331, § 2.º do Código Civil).

Logo, não há falar em contradição.

No que tange ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado da síndica
Andréia Rodrigues Macedo
, não entrevejo vício de omissão (art. 1.022, I, CPC); todavia, para que não haja dúvida, esclareço:

Na sentença objeto do Apelo, o Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou improcedente a pretensão inicial em relação aos Embargantes (
Condomínio Residencial Ana Paula e Andréia Rodrigues Macedo
). Por derradeiro, condenou os Embargados (
Robson Ribeiro de Souza e Suzana Pereira de Araújo
) ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser observada as disposições do art. 98, §3º, do CPC.

Ao julgar o Apelo interposto pelos Embargados, conforme já destacado nas linhas anteriores, o pedido de condenação da síndica Embargante
Andréia Rodrigues Macedo
à responsabilidade solidária não foi acolhido.

Dito de outro modo, em relação a síndica, o pedido foi julgado inteiramente improcedente na Instância singela e mantido por esta Corte.

Assim, por corolário lógico, embora não conste expressamente no voto condutor, deve ser mantida a condenação dos Embargados (
Robson Ribeiro de Souza e Suzana Pereira de Araújo
)

ao pagamento da verba de sucumbência ao advogado da síndica Embargante, os quais mantenho em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Noutro ponto, os Embargantes
(
Condomínio Residencial Ana Paula e Andréia Rodrigues Macedo
)
se insurgem a respeito do critério dos honorários advocatícios fixados nesta Corte, pois entendem que deve ser sobre o
valor da condenação, ao invés do percentual do valor atualizado da causa.

É de se dizer que o vício de omissão passível de ser corrigido por meio de Embargos de Declaração é aquele decorrente da falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

No caso concreto, da leitura das razões recursais apresentadas pelos Embargados e, inclusive, das contrarrazões formuladas pelos Embargantes, observa-se que não há qualquer tese nesse sentido.

Assim, dispensada maiores delongas, denota-se que o interesse da parte é modificar a conclusão adotada, e não aprimorar o julgado.

Não se pode perder de vista que os Embargos de Declaração tem natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada.

Logo, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a sua interposição.

Feitas essas considerações,
acolho em parte os Embargos de Declaração
apenas para fazer constar, de maneira expressa na parte dispositiva do acórdão, a manutenção da condenação dos Embargados ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Embargante
Andréia Rodrigues Macedo.

Assim,
onde se lê:

Feitas essas considerações,
provejo em parte o recurso para: i) fixar a responsabilidade solidária do Condomínio Residencial Ana Paula e da empresa Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME

em relação os danos causados aos Apelantes; ii) condenar os Apelados Condomínio Residencial Ana Paula e Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME à obrigação de fazer que consiste em reparar os prejuízos causados nos móveis do quarto do casal, os quais constam no laudo pericial, cujo valor será apurado na fase de liquidação de sentença; iii) majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos morais, com a ressalva de que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é para cada Apelante. Demais aspectos da sentença permanecem incólumes.

Diante da reforma da sentença, verifica-se que os Autores/Apelantes lograram êxito na maior parte dos pedidos. Por essa razão, inverto o ônus da sucumbência e condeno os Apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Deixo de aplicar o art. 85, § 11.º do CPC, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

Leia-se:

Feitas essas considerações,
provejo em parte o recurso para: i) fixar a responsabilidade solidária do Condomínio Residencial Ana Paula e da empresa Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME

em relação os danos causados aos Apelantes; ii) condenar os Apelados Condomínio Residencial Ana Paula e Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME à obrigação de fazer que consiste em reparar os prejuízos causados nos móveis do quarto do casal, os quais constam no laudo pericial, cujo valor será apurado na fase de liquidação de sentença; iii) majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos morais, com a ressalva de que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é para cada Apelante. Demais aspectos da sentença permanecem incólumes.

Considerando que
em relação a síndica
Andréia Rodrigues Macedo
o pedido foi julgado inteiramente improcedente na Instância singela e, mantido por esta Corte, mantenho a condenação dos Apelantes (
Robson Ribeiro de Souza e Suzana Pereira de Araújo
)

ao pagamento da verba de sucumbência tal como fixado na Instância singular, ou seja, 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Diante da reforma parcial da sentença, verifica-se que os Autores/Apelantes lograram êxito na maior parte dos pedidos. Por essa razão, inverto o ônus da sucumbência e condeno os Apelados (Condomínio Residencial Ana Paula e

Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observadas as disposições do art. 98, § 3º, do CPC.

Deixo de aplicar o art. 85, § 11.º, do CPC, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022